Tribunal: TJDFT
Processo: 0729042-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729042-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RHAYANNE CRISTINA BORGES PIMENTEL AGRAVADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rhayanne Cristina Borges Pimentel em face da r. decisão (ID 38863465) que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor de OI S/A, indeferiu a antecipação da tutela. Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 38909769). Em consulta ao processo de referência (autos no 0722550-98.2022.8.07.0003), verifico que, em 17/11/2022, foi proferida sentença julgando improcedente o pedido formulado na petição inicial. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator